Tribunal: TJPA
Processo: 0069764-48.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0069764-48.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JHONNY SENA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ROSA RAIOL
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Não há o que se falar em redução da pena-base para o patamar mínimo legal, exatamente como pretende a defesa, quando existir Circunstância Judicial desfavorável a considerar, já que esse assunto encontra-se sumulado por esta Corte de Justiça, cujo entendimento dispõe que a sanção inicial só pode ser reduzida ao
quantum
desejado, quando todas as Circunstâncias Judiciais forem favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso sob exame.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020
Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0069764-48.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JHONNY SENA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ROSA RAIOL
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por

Jhonny Sena Silva
,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Eva do Amaral Coelho, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, por ter transgredido as normas do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 28/11/2015, por volta das 14h40min, a vítima Beatriz de Paula Pimentel, saía de sua residência, localizada na Rua Canaã, bairro Castanheira, nesta cidade, quando foi abordada pelos denunciados que chegaram ao local em uma motocicleta Yamaha, cor vermelha, placa OFU-6162, e anunciaram o assalto. Que na ocasião, mediante grave ameaça, simularam estarem armados, os agentes efetuaram a subtração da bolsa da vítima e, em seguida, empreenderam fuga.

Aduz que populares acompanharam a ação delitiva e perseguiram os denunciados até a Avenida João Paulo II, onde estes foram forçados a parar. Ato contínuo, a população passou a espancar os agentes, fato que cessou, apenas, com a chegada de Policiais Militares.

Que a bolsa da vítima contendo um celular de marca Motorola foi recuperada e devolvida a ela, conforme termo de fls. 09/10, e que somente o denunciado Jhonny Sena Silva foi ouvido durante o inquérito, tendo este confessado a prática delitiva.

Por fim, aduz a peça ministerial que a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelos depoimentos colhidos nos autos, às fls. 02/11, pelo termo de fls. 09/10, assim como pelos demais elementos constantes do Inquérito.

Em razões recursais
,
às fls. 77/88, pugna a defesa para que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões
,
às fls. 95/100, o RMP de primeiro grau, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão
.

Belém, 14 de fevereiro de 2020
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
Relator
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
- Da redução da pena-base

A irresignação do apelante funda-se, unicamente, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, sob o fundamento de que inexistem vetores desfavoráveis a considerar, consoante art. 59, do CPB, devendo a sanção ser reduzida ao patamar mínimo legal.

Com efeito, depreende-se que o pedido supra não merece prosperar, já que o Juízo
a quo
obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, analisando todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, da Lei Subjetiva Penal, não obstante as circunstâncias que considerou desfavoráveis, não em número de 08 (oito) como diz a defesa, mas 06 (seis), consoante sentença
a quo
, à fl. 66, quais sejam,
a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, os motivos do crime,
assim como
as circunstâncias e consequências do crime
, sendo que algumas, de fato, carecem de fundamentação idônea, o que passo a reanalisar, agora, ante o efeito devolutivo do recurso interposto.

Assim sendo, como cediço, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreram o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação do apenado.

In casu
, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixada a pena final e concreta de forma clara e justa, o que passo a fazer:

Dosimetria da pena:

Adoto como escorreita a afirmação de que
a

culpabilidade
do recorrente restou evidenciada, pois a mesma é tida de acentuada reprovabilidade, excedendo a conduta já punida pelo próprio tipo penal. Isto porque o réu possui capacidade genérica para querer e compreender ou entender e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude, sendo-lhe exigível comportamento que se ajustasse ao Direito. O agente, nestes autos, tem capacidade para compreender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim agiu de forma dolosa ao roubar a bolsa da ofendida Beatriz de Paula Pimentel. Assim, no caso dos autos, o denunciado podia, nas circunstâncias em que o delito foi perpetrado, deixar de praticá-lo, contudo, livre e conscientemente, optou por executá-lo, assim,
a culpabilidade
está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integra. Possui
bons antecedentes
; sobre
a conduta social
não há elementos que possam valorá-la; tampouco acerca da
personalidade do agente
que tenho como favorável, bem como
os motivos do crime
fazem parte do núcleo penal do delito por ele perpetrado, o favorecendo, portanto; quanto
as circunstâncias do crime
o desfavorecem, já que praticou a assalto em plena via pública, à vista de todos, salientando sua extrema frieza e sensação de impunidade, além do que não demonstra que se encontra arrependido do que fez,
as consequências extrapenais
não lhe são desfavoráveis; por fim, o
comportamento da vítima
deve ser tido como neutra.

Assim, em razão da existência de 02 (duas) Circunstâncias Judiciais desfavoráveis, quais sejam,
a culpabilidade e as circunstâncias

do crime
, estabeleço a
reprimenda inicial em

06 (seis) anos de reclusão
, isto é, entre os graus mínimo e médio, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, mesmo
quantum
atribuído pela Magistrada sentenciante, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
, cuja pena variável,
in abstrato
, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a considerar, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Porém, nesta terceira e última fase, não obstante a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, reconheço a incidência da majorante prevista no inc. II, § 2º, do art. 157, do CPB, isto é, o concurso de pessoa, devendo a sanção do apenado ser acrescida de 1/3 (um terço), totalizando, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, e a pagamento de 133 (cento e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento da pena ora imposta, mantenho o
inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal brasileiro.

Assim, como cediço, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, exatamente como pretende a defesa, mister se faz que
todas
as Circunstâncias Judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos.
Súmula Nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém, 05 de março de 2020
Des.
LEONAM GONDIM DA CURZ JÚNIOR
Relator

4